Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726034-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CALMON MENDES EMBARGADO: CASA LUNARDI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se embargos de declaração opostos por PEDRO CALMON MENDES em face de CASA LUNARDI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ante o acórdão de ID 17446824 proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Ante o exposto, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2020 18:11:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador